Tribunal: TJSP
Processo: 2187148-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inexigibilidade do título – A circunstância da aposentadoria ser anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida – Hipótese de "liquidação zero" – Ausência de ofensa à coisa julgada – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da 17a Câmara de Direito Público, especializada em demandas acidentárias contra o INSS – Execução extinta.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187148-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
ODAIR MUNIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
2
Voto no 31.312
Agravo de instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: ODAIR MUNIZ
Origem: 7a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Inexigibilidade do
título
A circunstância da aposentadoria ser anterior ao
auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de
cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a
liquidez do título e torna inexigível a obrigação nele contida
Hipótese de “liquidação zero” Ausência de ofensa à
coisa julgada Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça e da 17a Câmara de Direito Público, especializada
em demandas acidentárias contra o INSS
Execução
extinta.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra
r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em
ação acidentária movida por ODAIR MUNIZ.
O agravante alega inexequibilidade do título, porque a
aposentadoria precede o auxílio-acidente, circunstância que impede a
aplicação do art. 31 da Lei no 8.213/91.
Atribui efeito suspensivo (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
3
Oferecida resposta (fls. 89/93).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
A aposentadoria por tempo de contribuição teve início em
20.04.1998, enquanto o auxílio-acidente concedido a partir de
17.04.2009. Reconhecida a impossibilidade de cumulação dos
benefícios, determinou-se a observância da regra prevista no art. 31 da
Lei no 8.213/91.
Todavia, a circunstância da aposentadoria ser anterior ao
auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de cálculo
contida no referido dispositivo legal, o que prejudica a apuração do
débito, afeta a liquidez do título e torna inexigível a obrigação.
A RMI da aposentadoria pode ser recalculada somente quando
o auxílio-acidente for anterior, situação na qual o seu valor será
integrado aos salários-de-contribuição utilizados na apuração do salário-
de-benefício da aposentadoria, com total subsunção da situação fática
àquela prevista no art. 18, § 2o, no art. 31 e no art. 34, II, todos da Lei no
8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
4
Do contrário, em sendo o auxílio-acidente posterior, como na
espécie, fica evidente que o seu valor não será abrangido pelo período
básico de cálculo (PBC) da aposentadoria, o que inviabiliza seu cômputo
juntamente com os salários-de-contribuição existentes no período
contributivo para fins de recálculo da aposentadoria.
Desta forma, qualquer tentativa de se agregar o valor do
auxílio-acidente ao da renda mensal da aposentadoria, sem observância
dos referidos preceitos legais, acarretará, na prática, verdadeira
cumulação material (simples soma dos valores dos benefícios), o que foi
vedado pelo próprio título.
Neste contexto, a liquidez fica absolutamente comprometida, o
que torna inexigível a obrigação constante no título, por sua
inexequibilidade.
Cumpre salientar que tal circunstância não significa
inobservância à coisa julgada, pois não se pode utilizar tal fundamento
para créditos inexistentes (STJ - REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ
FUX, DJe 19/02/2009).
No dizer do Ministro MASSAMI UYEDA, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É o que autorizada doutrina denomina
“liquidação zero”, situação que, ainda que não desejada, tem o condão de adequar
à realidade uma sentença condenatória que, por ocasião de sua liquidação, mostra-
se vazia, porquanto não demonstrada sua quantificação mínima e, por conseguinte,
sua própria existência. Circunstância processual, aliás, bem delineada pelo Ministro
Teori Albino Zavascki, que, em sede doutrinária, assim aborda a questão: “Sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
5
assim, e considerando que na afirmação da existência está implícita a negação da
não existência, é logicamente incompatível com o sistema supor que, em liquidação,
se possa chegar à conclusão de que o valor a indenizar é zero. É situação anômala e
extravagante, que só pode ocorrer - e, na prática, ocorre efetivamente - se o sistema
for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano. Quando
isso ocorre, não há como prestar fidelidade absoluta à sentença liquidanda, porque
isso importaria em mudar a natureza das coisas. Anotou DINAMARCO, a propósito,
que ́forçar as coisas para declarar o valor de uma indenização de dano inexistente,
'ao menos na quantidade um', talvez fosse até mais cômodo, diante da lógica da
estrutura formal da sentença condenatória referente ao an debeatur, encontrando-se
o quantum debeatur a todo o custo. Tal solução, além de arbitrária por fixar assim
aleatoriamente um valor sem correspondência na prova e na realidade, teria o grave
inconveniente de desviar o processo de seus objetivos como instrumento a serviço da
justiça e dos desígnios do direito substancial'. Um erro não justifica o outro. O juízo
de improcedência da liquidação constitui, em tal hipótese, a única forma de não
penalizar duplamente o réu, já injustiçado pela condenação indevida' (Zavascki,
Teori Albino, “Comentários ao Código de Processo Civil”, v. 8, 2a ed., RT, SP, 2003,
p. 347)” (REsp no 1.011.733-MG, 3a Turma, DJe 26.10.2011).
Este o posicionamento desta 17a Câmara de Direito Público,
especializada em demandas acidentárias contra o INSS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Auxílio-acidente e aposentadoria
especial
Auxílio-acidente concedido posteriormente à concessão da
aposentadoria Impossibilidade de ser aplicada a integração do valor
do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria, nos termos do artigo
31 da Lei 8.213/91 Título judicial inexequível Ofensa à coisa julgada
Não ocorrência "Liquidação zero" Extinção da execução mantida
Recebidos os embargos de declaração opostos pela autarquia, com
efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0199375-32.2002.8.26.0577;
Relator Alberto Gentil; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
6
Público; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção. Artigo 924, inciso III,
do CPC/2015. EXECUÇÃO. Título executivo que determinou a
integração do auxílio-acidente ao salário-de-contribuição, para fins de
cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo
31 da Lei 8.213/91. Aposentadoria por tempo de contribuição anterior
ao auxílio-acidente. Inviabilidade de recálculo. Título inexequível.
"Liquidação zero". Extinção da execução. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0000526-27.2018.8.26.0554; Relator Carlos
Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de
Registro: 28/04/2020)
Cumprimento de sentença benefício acidentário alegação de eficácia
preclusiva da coisa julgada afastada
aposentadoria que precede o
termo inicial do auxílio-acidente inviabilidade do cálculo nos termos
do artigo 31 da Lei no 8.213/91 reconhecimento de que o título judicial
é inexequível extinção mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001836-04.2019.8.26.0564; Relator Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 14/10/2019)
Finalmente, observo não ser o caso de sobrestamento do feito,
até o julgamento do Tema 599 de repercussão geral pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, por não haver determinação da referida
Egrégia Corte neste sentido, e porque superada a fase de discussão sobre
a possibilidade de cumulação de benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187148-62.2019.8.26.0000 -Voto no 31.312
7
Assim, declaro extinta a execução, em decorrência da
inexigibilidade do título.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator